Tribunal: TJDFT
Processo: 0700146-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700146-30.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ADALBERTO RODRIGUES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Furto simples e furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Confissão espontânea. Multirreincidência. Regime prisional. 1 - A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas na hipótese em que não for possível realizar perícia. 2 - As declarações da vítima e dos policiais, em juízo e na delegacia, informando o arrombamento, são provas suficientes de que houve o rompimento de obstáculo. 3 - Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente, hipótese que a reincidência prepondera e justifica o aumento da pena em 1/6. 4 - Mesmo que reincidente o réu e desfavorável uma circunstância judicial (antecedentes), se a pena é inferior a quatro anos, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP). 5 – Apelação provida em parte O recorrente alega violação aos artigos 158 e 171, ambos do Código de Processo Penal, defendendo ser indevido o aumento de pena por rompimento de obstáculo, ao argumento de que seria imprescindível a realização de perícia, tendo em vista que o crime deixou vestígios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 158 e 171, ambos do CPP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027